Tribunal: STF
Processo: ARE 1312496
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGO PÚBLICO. MATÉRIA OBJETO DA ADI 5.510. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO ATÉ O JULGAMENTO DA REFERIDA ADI PELO PLENÁRIO DA CORTE. 



    1. A matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto da ADI 5.510/PR, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, e que contesta a constitucionalidade dos arts. 150, I a VI e § 1°; e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e os art. 156, I a VI e § 2°; e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná, porquanto tais dispositivos estariam a violar os arts. 1º, caput; 5°, caput; e 37, caput, II, da Constituição Federal de 1988, pois autorizariam provimento derivado de cargos públicos 



    2. O presente recurso será sobrestado até o julgamento da ADI 5.510/PR, nos termos do art. 21, I, do RISTF.